Tribunal: TCU
Processo: 025.237/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2596/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 14064/2018-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, como proposto pela unidade técnica: No item 9 do Acórdão 14064/2018-TCU-Primeira Câmara , onde se lê: "...4.083,00 5/0/8/2005...", leia-se: "...4.083,00 5/8/2005...". 1. Processo TC- Processo 025.237/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Teixeira Noronha (XXX.889.963-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paulo Ramos - MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.